Tribunal: TJDFT
Processo: 0704453-37.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA POR ERRO, CASO FORTUITO OU FORÇA DA NATUREZA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DANO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. RÉU MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO DE AUMENTO INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o denunciado pela prática do crime previsto no artigo 169 do Código Penal à pena de 02 (dois) meses de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da reincidência. Ainda, condenou o réu ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 2.560,00 (dois mil quinhentos e sessenta reais) à vítima, a título de danos patrimoniais decorrentes da perda do aparelho celular que se encontrava na bolsa perdida, nos termos do artigo 387, inc. IV, do CPP.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT)
3. Nas razões recursais, o apelante sustenta ausência de provas suficientes para embasar a condenação, já que não há qualquer elemento que comprove que foi ele quem se apropriou da bolsa. Aduz que não houve posse direta do conteúdo da bolsa, a qual teria permanecido sob a posse de terceiro. Afirma que o simples fato de ter recolhido o objeto do chão não é suficiente para imputar-lhe coautoria ou participação no delito. Contesta a dosimetria da pena, sustentando “que a pena-base, na primeira fase, deve ser fixada em 35 dias (correspondentes a um mês da pena mínima prevista no tipo penal), acrescidos de 5 dias (equivalente a 1/6 da pena mínima), em razão da valoração negativa dos antecedentes”. Impugna o valor fixado a título de reparação de danos patrimoniais (art. 387, IV, do CPP), sob a alegação de que não é possível presumir o valor exato da bolsa ou dos bens nela contidos. Pede o provimento do recurso, para (a) que o apelante seja absolvido, com fundamento no art. 386, inc. III e VII, do CPP; b) subsidiariamente, na hipótese de manutenção da condenação, que a pena-base seja readequada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e c) que seja excluída a condenação à reparação de danos patrimoniais, diante da dúvida quanto à autoria delitiva e à falta de comprovação do valor exato dos bens supostamente apropriados; ou, alternativamente, que seja reduzido o valor fixado, em razão da ausência de elementos concretos que permitam a aferição precisa dos prejuízos sofridos pela vítima.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 72319802).
5. Parecer ministerial (ID 72940575 ) pelo conhecimento e desprovimento do apelo.
II. Questão em discussão
6. Há três questões em discussão: a) verificar se restaram comprovadas a autoria, a materialidade do fato e o dolo de apropriação na conduta do réu; b) analisar a adequação da dosimetria da pena privativa de liberdade imposta na sentença, sobretudo quanto à fixação da pena-base em razão dos antecedentes criminais; e c) examinar a correção do valor fixado a título de reparação por danos patrimoniais (art. 387, inc. IV, do CPP).
III. Razões de decidir
7. Consoante estabelece o art. 169, parágrafo único, inc. II, do Código Penal, comete o crime de apropriação de coisa achada "quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor ou de entregá-la à autoridade competente, dentro do prazo de quinze dias".
8. É imprescindível que o agente, ao achar coisa alheia perdida (e não de coisa abandonada - “res derelicta” - ou de ninguém - res nullius) aja com o ânimo de apropriação (“animus rem sibi habendi”), bem como que haja decorrido o quindênio legal, sem que seja devolvida a coisa ao dono ou possuidor ou entregue à autoridade competente. (Acórdão 1150151, 20160910121429APJ, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, julgado em 05/02/2019, dje 12/02/2019).
9. No caso, restou comprovada a materialidade e autoria do crime, em especial pela Ocorrência Policial 934/2024-2 (ID 72319603), assim como pelas imagens anexadas, bem como pela prova oral colhida ao longo da instrução penal.
10. Com efeito, a despeito das alegações do denunciado, a prática do delito está evidenciada por meio das imagens de vídeo apresentadas à autoridade policial (ID 72319659 – 72319661), pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal (IDs 72319789 - 72319794 e 72319758 - 72319760), que demonstram que, no dia 24 de março de 2024, o apelante apropriou-se, de forma consciente e voluntária, de bolsa pertencente à vítima E. F. L., contendo diversos objetos, dentre eles um aparelho celular.
11. O próprio réu, de fato, confessa que não devolveu a bolsa nem entregou o bem à autoridade competente, limitando-se a alegar, de forma genérica e desacompanhada de qualquer comprovação nos autos, que o objeto teria ficado sob a posse de um terceiro "P". A versão apresentada, contudo, carece de fundamento, estando isolada nos autos e sem respaldo nos demais elementos probatórios. A inércia quanto à restituição do bem evidencia, de forma inequívoca, o dolo específico de assenhoramento definitivo, elemento subjetivo necessário à tipificação do crime de apropriação de coisa achada.
12. Assim, comprovado que o réu, de forma consciente e voluntária, apropriou-se de coisa havida por erro, deve ser mantida a condenação do apelante.
13. Segundo decidido pelo STJ no EDcl no AgRg no HC 701231/SC, julgado em 7/6/2022, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.
14. Ressalte-se que, nos casos de multirreincidência, a jurisprudência tem adotado um critério progressivo para a definição da fração de aumento: aplica-se 1/6 para uma condenação; 1/5 para duas; 1/4 para três; 1/3 para quatro; e 1/2 para cinco ou mais condenações.
15. No caso, o delito praticado pelo apelante possui pena de detenção de 1 (um) a 12 (doze) meses (art. 169 do CP).
16. Na primeira fase, o juízo de origem considerou os maus antecedentes de 6 (seis) condenações (2006.09.1.002445-8, 2009.09.1.021109-7, 2010.09.1.012852-2, 2011.09.1.014251-4, 2013.07.1.023211-0 e 2013.01.1.137122-7), fixando a pena-base em 02 (dois) meses de detenção.
17. Assim, aplicou fração não esclarecida chegando-se num total de acréscimo sobre a pena mínima legal de 1(um) mês, superior ao patamar usualmente admitido pela jurisprudência.
18. Nesse quadro, utilizando-se dos critérios jurisprudenciais, a majoração deve se dá em 1/2 da pena base fixada, já que se trata de seis condenações.
19. Nesse contexto, a pena base deve ser majorada em 15 dias.
20. Desse modo, a pena-base fica fixada em 1 mês e 15 dias de detenção, o que reputo correta, visto que, de fato, o réu ostenta maus antecedentes, ou seja, seis antecedentes penais, sendo exato o acréscimo de 1⁄2 da pena base que atende aos primados da individualização, razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o critério aceito pela jurisprudência do STJ.
21. Por fim, quanto à indenização por danos patrimoniais, não há vício na decisão. Os bens apropriados – uma bolsa com objetos, bem como um aparelho celular IPHONE PRO MAX 11 - tem valor de mercado conhecido e razoavelmente aferível. As alegações defensivas de ausência de comprovação do valor do dano não se sustentam, pois baseadas em meras conjecturas, sem qualquer elemento concreto a infirmar o valor apresentado. Além disso, os depoimentos conferem credibilidade à versão da vítima, inclusive quanto ao valor estimado do bem.
IV. Dispositivo e tese
22. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para fixar a pena de 1 mês e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, em razão da reincidência. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Dispositivo relevante citado: CP, art. 169; Lei 9099/95, arts. 2o e 82, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ no EDcl no AgRg no HC 701231/SC.